Tribunal: TJSP
Processo: 0027184-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Acidente de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral – Cumprimento provisório de sentença – Extinção fundada na satisfação da obrigação - Apelação dos exequentes – Equivocado o fundamento de concordância com o valor depositado pela corré Locamérica – Hipótese, entretanto, de necessidade de apuração pela contadoria do valor devido à época em que efetuado o pagamento, em cumprimento

Ementa:
Acidente de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral – Cumprimento provisório de sentença – Extinção fundada na satisfação da obrigação - Apelação dos exequentes – Equivocado o fundamento de concordância com o valor depositado pela corré Locamérica – Hipótese, entretanto, de necessidade de apuração pela contadoria do valor devido à época em que efetuado o pagamento, em cumprimento espontâneo à condenação – Sentença afastada – Recurso parcialmente provido, com determinação.